Tribunal: TJDFT
Processo: 0745653-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA.
1. Não há cogitar de decadência - que diz respeito aos direitos de natureza potestativa.
2. Tratando-se de relação de trato sucessivo, não se configura a prescrição do próprio fundo de direito, mas somente das parcelas relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda – art. 75, LC 109/01, e STJ 291.
3. o STF, com reconhecimento de repercussão geral, Tema 452, fixou a tese: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição (RE 639138, julgado em 2020).
4. Desnecessidade de recomposição da reserva matemática, considerando as contribuições ao plano no mesmo patamar exigido dos beneficiários do sexo masculino.